Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-73.2019.8.26.0053
Classe: Embargos / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual iniciado sem observância do prazo previsto no art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação dada pela Resolução no 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal. Hipótese de dano processual decorrente da lesão aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nulidade reconhecida, para anular o acórdão, a fim de que o julgamento do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual iniciado sem observância do prazo previsto no art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação dada pela Resolução no 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal. Hipótese de dano processual decorrente da lesão aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nulidade reconhecida, para anular o acórdão, a fim de que o julgamento do recurso de apelação ocorra em sessão telepresencial. Embargos acolhidos.